Tribunal: STF
Processo: ARE 1390457
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NATUREZA NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 19 DA RES.-TSE Nº 23.478/2016. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. A decisão monocrática agravada assentou a inviabilidade do recurso especial que se almejava destrancar ante a constatação de que o acórdão recorrido – mediante o qual determinadas a anulação da sentença e a instrução da AIME – caracteriza-se como ato decisório de natureza não terminativa, sendo, portanto, irrecorrível de imediato, na linha da jurisprudência pacífica do TSE e nos termos do que estabelece o art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016, circunstância que atraiu a incidência da Súmula nº 30/TSE. 2. A simples reiteração das teses deduzidas no agravo, sem a impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada, atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. 3. Na linha da jurisprudência assente desta Corte Superior, ‘o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido” (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019). 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 267).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. IV do § 3º do art. 14 da Constituição da República. Assevera “ilegitimidade ativa ad causam da recorrida” (fl. 18, e-doc. 272), pois ela “não possui domicílio eleitoral bem como qualquer histórico conhecido de militância política e/ou social no Município de Maranguape, motivo pelo qual até o presente momento não se sabe ao certo a motivação real para a mesma vir a ajuizar a presente ação eleitoral” (fl. 3, e-doc. 272).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 276).



    4. No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 280).



    Assevera que este Supremo Tribunal “já reiterou a desnecessidade de indicação expressa de dispositivo normativo violado para efeitos de prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 280). 



    Assinala que “a recorrida foi candidata a vereadora no Município de Fortaleza nas eleições passadas. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação e nada mais é do que a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual o autor pretender algo” (fl. 10, e-doc. 280).



    Pede o provimento do “presente Agravo de Instrumento, para que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto nos autos, pelos relevantes argumentos expostos nas razões recursais, reformando o acórdão recorrido, restaurando o comando sentencial de 1º grau que decretou a ilegitimidade ativa ad causam da recorrida” (fl. 18, e-doc. 280).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Ministro Edson Fachin, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 14, § 3º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N 282 E OS 356/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 276).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.078.653-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora